Tribunal: TJDFT
Processo: 0730137-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0730137-15.2024.8.07.0000 RECORRENTE: EVANDRO DE SOUZA E SILVA RECORRIDO: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO NÃO CONCORRENCIAL. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. EFEITO VINCULANTE DA DECISÃO DO STF NA ADPF 949/DF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo em execução contra a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (NOVACAP). O agravante pleiteia a inaplicabilidade do regime de precatórios à NOVACAP e questiona a impossibilidade de realização de atos constritivos contra a empresa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. (i) definir se a NOVACAP, na condição de empresa pública prestadora de serviço público típico e não concorrencial, está submetida ao regime constitucional de precatórios; (ii) avaliar a possibilidade de realização de medidas constritivas contra a empresa para satisfação de débitos judiciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão recorrida encontra respaldo no julgamento da ADPF 949/DF, em que o Supremo Tribunal Federal, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, determinou que empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, como a NOVACAP, submetem-se ao regime constitucional de precatórios (CF, art. 100). 4. A jurisprudência consolidada do STF considera que a realização de medidas constritivas contra empresas dessa natureza viola preceitos fundamentais, como a separação de poderes, a eficiência administrativa, a legalidade orçamentária e a continuidade dos serviços públicos (CF, arts. 2o, 37, caput, 167, inc. VI, e 175). 5. A decisão do STF na ADPF 949/DF transitou em julgado em 21/08/2024, conferindo segurança jurídica e uniformidade ao tema, vedando qualquer interpretação contrária. 6. A manutenção da decisão de indeferimento do efeito suspensivo se justifica pela ausência de probabilidade do direito alegado e de risco ao resultado útil do processo, conforme art. 995, parágrafo único, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Empresas públicas prestadoras de serviço público típico de Estado e de natureza não concorrencial submetem-se ao regime constitucional de precatórios, conforme previsto no art. 100 da CF/1988. 2. Atos judiciais que promovam medidas constritivas contra essas empresas violam preceitos fundamentais da separação de poderes, da legalidade orçamentária e da continuidade dos serviços públicos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o, 37, caput, 100, 167, inc. VI, e 175; CPC, art. 995, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 949/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, julgado em 04/09/2023, transitado em julgado em 21/08/2024, DJe 22/09/2023; TJDFT, Agravo de Instrumento 0724759-78.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, julgado em 23/10/2024, DJe 21/11/2024. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 523 do CPC e 3o da Lei 13.303/2016, defendendo que a recorrida não faz jus ao pagamento por meio do regime de precatórios, ao argumento de que não preenche os pressupostos de não atuar em regime concorrencial e não distribuir lucros. Aduz contrariedade ao Tema 865 do STF. Pleiteia a exclusão da complementação da indenização por desapropriação do regime de precatórios, uma vez que o Tema 865 não faz ressalva quanto ao devedor da indenização ser empresa pública ou fazenda pública, aplicando-se ao "poder público" em sentido lato; c) artigo 493 do CPC, sustentando que a distribuição de lucro é hipótese incompatível com a condição de fazenda pública, sendo este um fato novo não examinado na ADPF 949 nem pelos precedentes do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar preliminar formal acerca da existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 5o, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, aduzindo omissão quanto às razões de defesa suscitadas; b) artigos 5o, incisos XXIV e XXXVI, 100 e 170, caput, todos da CF, asseverando que a lei não pode retroagir para prejudicar a coisa julgada, a fim de promover a segurança jurídica. Afirma que a ADPF 949/DF não pode ser aplicada porque a recorrida distribui lucros e dividendos. Reitera a necessidade de aplicação do Tema 865 do STF. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à alegada violação aos artigos 493 e 523, ambos do CPC e 3o da Lei 13.303/2016, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. EQUIPARAÇÃO COM A FAZENDA PÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ E DO STF. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que na hipótese de a empresa pública prestar serviço público essencial, em regime de exclusividade (não concorrencial) e sem intuito lucrativo, deve se sujeitar ao regime de precatórios para a satisfação de seus débitos. II - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IV - Agravo Interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.112.540/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 25/11/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à suposta ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante ao indicado malferimento ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Ademais, a pretensão recursal não merece prosperar no que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 5o, incisos XXIV e XXXVI, 100 e 170, caput, todos da CF, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte. A propósito, confira-se: EMENTA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS. MEDIDAS CONSTRITIVAS DO PATRIMÔNIO DE EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO PRÓPRIO DO ESTADO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA E DO REGIME DE PRECATÓRIOS. 1. Conforme ótica reiterada desta Corte, admite-se a arguição de descumprimento de preceito fundamental para impugnar conjunto de decisões judiciais que determinam a penhora, o sequestro ou o bloqueio de recursos públicos. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido da aplicabilidade, às empresas públicas prestadoras de serviço público típico de Estado e de natureza não concorrencial, do regime de precatório próprio da Fazenda Pública (CF, art. 100). 3. Atos judiciais que determinam medidas constritivas de receitas públicas com a finalidade de satisfazer crédito violam os preceitos fundamentais da separação de poderes, da eficiência administrativa, da legalidade orçamentária e da continuidade dos serviços públicos (CF, arts. 2o; 60, § 4o, III; 37, caput; 167, VI; e 175). Precedentes. 4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente, com determinação de cassação das decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), bem assim de submissão da empresa ao regime constitucional dos precatórios. (ADPF 949, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 04-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-09-2023 PUBLIC 22-09-2023). No que concerne ao pedido de aplicação da tese fixada no Tema 865 do STF, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Supremo Tribunal Federal. Quanto ao pedidos de condenação da parte recorrida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030